Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Estupro de vulnerável tentado. Prova. Desclassificação. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se é cabível a desclassificação do crime; (iii) fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. O crime de estupro de vulnerável não admite a modalidade tentada - início dos atos executórios é suficiente para consumação do delito.
4. A conduta de praticar ato libidinoso na presença da vítima, criança de 10 anos de idade, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sem encostar nela, tipifica o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, e 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.172.883/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Daniela Teixeira, julgado em 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1944232, 0736353-17.2023.8.07.0003, Relator(a) Des.: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, julgado em 12/11/2024.